Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-26.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO. INADIMPLENCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO EM PERÍODO ANTERIOR AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO AJUSTE. ART. 85, § 2o DO CPC. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA QUE IMPÕE CONDENAÇÃO EM VALOR DETERMNADO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DO DECISUM PARA ADEQUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Não se conhece de pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em sede de contrarrazões, por inadequação da via eleita.

2. Não prospera o pedido de reforma da r. sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de cheques que teria emitido para pagamento de débito anterior ao proveniente do contrato de prestação de serviços educacionais, objeto da ação de cobrança, pois não se comprovou os serviços prestados a época nem o alegado acordo de quitação.

3. Conclui-se que muito embora as cártulas representem obrigação autônoma, a condenação ao pagamento dos referidos títulos, podem ensejar bis in idem, mormente porque os elementos indicam que foram emitidos para pagamento de mensalidades já incluídas na planilha de débito.

4. Nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, a remuneração do advogado será fixada com base no valor da causa apenas quando não é possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte.

5. Na hipótese dos autos, a condenação foi arbitrada no valor de R$ 18.223,09 (dezoito mil, duzentos e vinte e três reais e nove centavos), razão pela qual o percentual de 10% (dez por cento) deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

6. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.